Tribunal: TJSP
Processo: 1058390-78.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – POLICIAL CIVIL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INVALIDAÇÃO DA NOMEAÇÃO – Servidor público punido por fato ocorrido em 15.05.2014 – Processo administrativo disciplinar instaurado quando ainda não havia se operado a prescrição – Inteligência do art. 261, III e §2o, da LE no 10.261/68 – Sanção de suspensão aplicada em julho de 2023, com base no art. 241, XIII, da LE no

Ementa:
APELAÇÃO – POLICIAL CIVIL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INVALIDAÇÃO DA NOMEAÇÃO – Servidor público punido por fato ocorrido em 15.05.2014 – Processo administrativo disciplinar instaurado quando ainda não havia se operado a prescrição – Inteligência do art. 261, III e §2o, da LE no 10.261/68 – Sanção de suspensão aplicada em julho de 2023, com base no art. 241, XIII, da LE no 10.261/68 – Inaplicabilidade do art. 261, §3o, item I, da LE no 10.261/68, para fins de prescrição – Desclassificação da infração que não ocorreu – Mera mitigação da pena – Punição aplicada com base em dispositivo legal que já constava da Portaria que instaurou o PAD – Hipótese de mitigação que tem como prazo de prescrição aquele para a pena em tese cabível – Inteligência do art. 261, §3o, item 2, da LE no 10.261/68 – Prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão punitiva da infração disciplinar que não transcorreu integralmente – Administração que pode discutir a validade da posse do servidor público com base em infração praticada anteriormente – Falta de boa conduta – Requisito subjetivo para a posse em cargo público – Art. 47, V, da Le no 10.261/68 – Princípio da autotutela – Súmulas 346 e 473, ambas dos STF – Violação à ampla defesa e ao princípio da motivação dos atos administrativos – Inocorrência – Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.